Tribunal: TJPA
Processo: 0804203-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804203-82.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA SELMA SILVEIRA DO ROSARIO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RATEIO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS A SEREM PAGOS PELA AUTORA.

1-
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra o Acórdão que reconhece a nulidade da sentença e julga procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte à autora, a contar do óbito do ex segurado, com atualização, nos termos dos TEMAS 810/STF e 905/STJ;

2- O
embargante alega que o trecho do acórdão embargado ao fixar honorários de sucumbências teria ocorrido obscuridade sobre a destinação dos honorários atinentes à Fazenda Pública, em especial os destinados aos Procuradores do IGEPREV;

3- Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e “corrigir erro material”. Destarte, cabe esclarecer a decisão embragada, no ponto quanto ao rateio dos honorários de sucumbências;

4. Verificada a existência de obscuridade, quanto ao
rateio dos honorários de sucumbência e considerando o disposto no §14 do art. 85 do CPC, procede-se os esclarecimentos.

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
acolher os presentes Embargos de Declaração, sem efeito infringentes, tão somente para integralizar o julgado.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 6655120), opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra o
Acórdão (
Id. 6439015) que
reconhece a nulidade da sentença e julga procedente a causa, para determinar ao IGEPREV o pagamento da pensão por morte à autora, a contar do óbito do ex segurado, com atualização, nos termos dos TEMAS 810/STF e 905/STJ. Honorários sucumbenciais a serem definidos em liquidação de sentença.

Em suas razões, o embargante alega que no trecho do acórdão embargado ao fixar honorários de sucumbências teria ocorrido obscuridade. Segue o trecho do acórdão:

Custas e honorários

Da conclusão do julgado, tem-se que, quanto ao Estado do Pará, a autora é totalmente sucumbente e, quanto ao IGEPREV, resta caracterizada a sucumbência recíproca (art. 86, caput do CPC). Nesse contexto, digo a sorte das verbas de custas e honorários:

Cabe o pagamento, pela autora, de 50% das custas processuais (
caput
do art. 86 do CPC). Considerando, porém, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. A Fazenda Pública, por sua vez, é isenta de custas, conforme
art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15
.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, a autora e o IGEPREV devem arcar com os honorários sucumbenciais recíprocos (§ 14 do art. 85 do CPC), cabendo ao Estado do Pará o valor do rateio dos honorários a serem recebidos pela Autarquia Previdenciária.
(grifo nosso)

Sustenta ainda que o último parágrafo acima gerou dúvidas, sobre a destinação dos honorários atinentes à Fazenda Pública, em especial os destinados aos Procuradores do IGEPREV. Requerer ao final que fosse sanado a obscuridade apontada.

Requer o recebimento e provimento aos presentes Embargos de Declaração, para manifestação expressa em relação às questões ventiladas.

Contrarrazões em que o embargado refuta os argumentos do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos (Id 6691236).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos presentes embargos se reportam a saneamento de obscuridade no que concerne
a destinação dos honorários atinentes à Fazenda Pública, em especial os destinados aos Procuradores do IGEPREV.

Assim, os Aclaratórios merecem ser acolhidos, na medida que houve obscuridade no acórdão embargado acerca do rateio dos honorários de sucumbências.

Com efeito, embora tenha o acórdão embargado reconhecido que a parte autora é totalmente sucumbente quanto ao Estado do Pará e parcialmente sucumbente quanto ao IGEPREV (sucumbência reciproca), ficando suspensa a exigibilidade da obrigação (§3º do art. 98 do CPC), ao determinar o rateio dos honorários de sucumbências, o acórdão combatido acabou incorrendo em equivoco quando disse que “(...)

cabendo ao Estado do Pará o valor do rateio dos honorários a serem recebidos pela Autarquia Previdenciária”.

Desta feita contata-se a obscuridade apontada.

Assim sendo o acórdão embargado onde consta:

“No que concerne aos honorários sucumbenciais, a autora e o IGEPREV devem arcar com os honorários sucumbenciais recíprocos (§ 14 do art. 85 do CPC), cabendo ao Estado do Pará o valor do rateio dos honorários a serem recebidos pela Autarquia Previdenciária”.

Leia-se:

“
No que concerne aos honorários sucumbenciais, a autora e o IGEPREV devem arcar com os honorários sucumbenciais recíprocos (§ 14 do art. 85 do CPC), cabendo ao Estado do Pará o valor do rateio dos honorários a serem pagos pela autora”.

Restam inalterados os demais trechos do acórdão.

Ante o exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração, sem efeito infringentes, tão somente para integralizar o julgado.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022